Tribunal: TJES
Processo: 5001999-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001999-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDAO DIAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO À ÍNTEGRA DE MÍDIA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE SONEGAÇÃO DE PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 5000837-68.2024.8.08.0021, no qual se apura a prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, IV, da mesma lei. A defesa sustenta cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, em razão do indeferimento de acesso à integralidade da mídia audiovisual do interrogatório policial, alegando que apenas fragmento do vídeo teria sido disponibilizado. Requer a exibição integral da gravação antes da audiência de instrução ou, subsidiariamente, a anulação do interrogatório e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso à integralidade da mídia do interrogatório policial, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade apontada como coatora informa que o vídeo do interrogatório foi juntado integralmente aos autos, com registro de início e término da gravação, inexistindo indício de supressão de trechos.

4. O interrogatório foi reduzido a termo, lido integralmente ao paciente e por ele confirmado e assinado eletronicamente, circunstância que confere presunção de regularidade ao ato.

5. Não há prova pré-constituída de que a autoridade policial tenha sonegado intencionalmente parte da prova documentada, o que inviabiliza a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

6. Consta dos autos que a mídia do depoimento já integra o processo originário e foi disponibilizada à defesa, além de já ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, configurando ausência superveniente de interesse processual.

7. O parecer ministerial opina pela prejudicialidade da impetração, diante da superação da controvérsia fática que fundamentava o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de habeas corpus por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF exige prova pré-constituída de efetiva sonegação de elementos de prova já documentados nos autos.

2. A disponibilização da mídia do interrogatório e a realização da audiência de instrução acarretam a perda superveniente do interesse processual, prejudicando a impetração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSADAQUE BRANDÃO DIAS
, em face de ato coator proferido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5000837-68.2024.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 18119552), o impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, em razão do indeferimento do pedido de acesso à integralidade da mídia audiovisual do interrogatório do Paciente, colhido durante a fase de inquérito policial.

Argumenta, ainda, que a disponibilização de apenas um fragmento do vídeo (aproximadamente 6 minutos) impede a análise do contexto real do depoimento e da voluntariedade da fala do acusado, prejudicando a estratégia defensiva para a instrução processual.

Requer, ao final, que seja determinado à autoridade coatora que disponibilize a integralidade do vídeo do interrogatório antes da Audiência de Instrução e Julgamento designada para
25/02/2026
ou, subsidiariamente, a anulação do interrogatório e de todos os atos subsequentes para que novo depoimento seja colhido.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 18223666.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18269242.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18372467 opinando pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSADAQUE BRANDÃO DIAS
, em face de ato coator proferido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5000837-68.2024.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 18119552), o impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, em razão do indeferimento do pedido de acesso à integralidade da mídia audiovisual do interrogatório do Paciente, colhido durante a fase de inquérito policial.

Argumenta, ainda, que a disponibilização de apenas um fragmento do vídeo (aproximadamente 6 minutos) impede a análise do contexto real do depoimento e da voluntariedade da fala do acusado, prejudicando a estratégia defensiva para a instrução processual.

Requer, ao final, que seja determinado à autoridade coatora que disponibilize a integralidade do vídeo do interrogatório antes da Audiência de Instrução e Julgamento designada para
25/02/2026
ou, subsidiariamente, a anulação do interrogatório e de todos os atos subsequentes para que novo depoimento seja colhido.

O cenário fático delineado nos autos originários revela uma complexa investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), que teve início após a prisão em flagrante de Reinaldo Dias de Oliveira Júnior, em 22/08/2022, na posse de uma carabina de calibre restrito 5,56 mm (Taurus T4).

A partir da quebra de sigilo telemático e análise de dados em nuvem do corréu Otávio Vieira Santana Couto, apontado como intermediador da venda ilegal de armamentos, descortinou-se uma rede estruturada voltada ao narcotráfico e ao comércio espúrio de armas de fogo em Guarapari e região.

No que tange especificamente ao paciente Josadaque Brandão Dias, a autoridade policial identificou uma associação estável e permanente com Otávio Vieira. A prova técnica indica uma intensa movimentação financeira entre ambos, totalizando 64 transações entre setembro de 2021 e novembro de 2022, com o paciente figurando majoritariamente como remetente de valores.

Diálogos interceptados revelaram a utilização de termos como "óleo" (crack) e "chá" (maconha), tendo o paciente admitido, em interrogatório, a autoria das mensagens, embora tenha apresentado versões contraditórias sobre o significado dos termos, ora alegando tratar-se de óleo de motor, ora de "cola acrílica".

Dessa forma, o paciente foi denunciado e pronunciado pelas condutas descritas nos artigos 35, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa por violação à
Súmula Vinculante nº 14 do STF
, a autoridade coatora, em suas informações, esclareceu que
o vídeo do interrogatório do réu foi juntado em sua totalidade
, conforme o registro feito pelo Delegado de Polícia, que informou o início e o encerramento da gravação no próprio vídeo, o qual se encontra anexado ao processo referência.

Ademais, observa-se que o interrogatório foi reduzido a termo e lido integralmente ao paciente, que confirmou as informações e as assinou eletronicamente, o que, a princípio, confere legalidade e fé pública ao documento.

O vídeo referido se encontra no ID 487222263
, enquanto a transcrição do interrogatório consta do ID 48722261, ambos dos autos principais.

Portanto, consoante consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, inexistindo prova pré-constituída de que a autoridade policial sonegou intencionalmente trechos de prova documentada, inviável a concessão da ordem.

Ademais, consta que o vídeo pretendido já foi disponibilizado à defesa, bem como já transcorreu a data da referida audiência, de modo que operou-se a ausência superveniente de interesse processual.

De igual modo, consoante o parecer ministerial, “
a impetração está prejudicada, vez que a mídia contendo o depoimento do paciente já faz parte dos autos originais e, uma vez ultrapassada a questão, opino pela denegação da ordem
”.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS.

É como voto.